Tribunal: TJSP
Processo: 0003866-04.2014.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços profissionais. Honorários advocatícios. Ação de arbitramento. Sentença de procedência.

Prescrição. Não ocorrência.

Ré que contratou o autor para a prestação de serviços profissionais. Autor que prestou os serviços com o ajuizamento da ação cautelar de sustação de protesto e anulatória de relação jurídica. Honorária da cautelar de sustação de protesto

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços profissionais. Honorários advocatícios. Ação de arbitramento. Sentença de procedência.

Prescrição. Não ocorrência.

Ré que contratou o autor para a prestação de serviços profissionais. Autor que prestou os serviços com o ajuizamento da ação cautelar de sustação de protesto e anulatória de relação jurídica. Honorária da cautelar de sustação de protesto que já foi arbitrada no processo n. 0002019-64.2014.8.26.0106. Honorária da ação de título extrajudicial (cheques) arbitrado nesta ação no valor de R$2.251,29. Honorários devidos. Ré que não comprovou que pagou pelo serviço prestado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003866-04.2014.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS SERPLASTIC LTDA - EPP, é apelado ALEXANDRE
DANTAS FRONZAGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003866-04.2014.8.26.0106 -Voto no 24480
2
Apelação n° 0003866-04.2014.8.26.0106
Apelante: Indústrias e Comércio de Plásticos Serplastic Ltda.
Apelado: Alexandre Dantas Fronzaglia
Interessado: Marcelo Duarte de Oliveira
Comarca de Caieiras 1a Vara
Juiz: Peter Eckschmiedt
Voto no 24480
Apelação Cível. Prestação de serviços profissionais. Honorários
advocatícios. Ação de arbitramento. Sentença de procedência.
Prescrição. Não ocorrência.
Ré que contratou o autor para a prestação de serviços
profissionais. Autor que prestou os serviços com o ajuizamento
da ação cautelar de sustação de protesto e anulatória de relação
jurídica. Honorária da cautelar de sustação de protesto que já foi
arbitrada no processo n. 0002019-64.2014.8.26.0106. Honorária
da ação de título extrajudicial (cheques) arbitrado nesta ação no
valor de R$2.251,29. Honorários devidos. Ré que não
comprovou que pagou pelo serviço prestado.
Recurso desprovido.
A r. sentença proferida a f. 292/293 destes autos de ação
de arbitramento de honorários advocatícios, movida por ALEXANDRE
DANTAS FRONZAGLIA, em relação a SERPLASTIC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA., julgou procedente o pedido para
condenar a ré a pagar o valor de R$2.251,29, com atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003866-04.2014.8.26.0106 -Voto no 24480
3
desde a propositura da ação e com juros de mora desde a citação.
Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas e de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré (f. 316/319) buscando a reforma da r. sentença.
Alegou, em suma, que: a) ocorreu a prescrição da pretensão porque no
mês de junho de 2009 o autor lhe enviou missiva questionando o conteúdo
da revogação do mandato, documento juntado aos autos; b) os
pagamentos foram comprovados com os depoimentos das testemunhas;
c) o conjunto probatório comprova que houve contratação de honorários
“ad exitum”.
A apelação, preparada (f. 320/321), foi contrarrazoada (f.
325/328).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 15/06/2018
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 314); a
apelação, protocolada em 10/07/2018, é tempestiva.
O autor ingressou com a presente ação alegando que atuou
em favor da ré em instância judicial, ajuizando a medida cautelar de
sustação de protesto e ação anulatória de relação jurídica em relação à
Alfacred Factoring e Reginaldo Franklin da Silva, e que são devidos
honorários no percentual de 20% do valor patrimonial envolvido (cheques
no total de R$7.500,00), que com atualização monetária para março de
2014, corresponde a R$11.256,47, sendo de R$2.251,29 os honorários,
como previsto na Tabela da OAB para ação ordinária.
A negativa da ré em pagar os honorários se funda na
alegação de que houve contratação de honorários sob condição de êxito e
a ação foi julgada improcedente.
Juntou a ré, com os memoriais (f. 271, 283/284),
documentos tendentes a comprovar a ocorrência da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003866-04.2014.8.26.0106 -Voto no 24480
4
O art. 435 do CPC/2015 predica que é lícito às partes, em
qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos.
Embora os documentos se refiram a período anterior à
contestação, sua juntada auxilia o magistrado na busca da verdade real.
Além disso, após a juntada desses documentos, foi dada
oportunidade ao autor para se manifestar, o que ocorreu em
contrarrazões, em observância ao princípio do contraditório.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o E. STJ e este Tribunal:
“É possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo,
desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta da
parte (STJ 4a T., REsp 253.058, Min. Fernando Gonçalves, j. 4.2.10, DJ
8.3.10).”
“Nas instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos aos
autos em qualquer tempo (até mesmo por ocasião da interposição de
apelação), desde que tenha sido observado o princípio do contraditório
(STJ 3a T., REsp 660.267, Min. Nancy Andrighi, j. 7.5.07, DJ
28.5.07)”.
“Somente os documentos tidos como pressupostos da causa é que
devem acompanhar a inicial e a defesa. Os demais podem ser oferecidos
em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte
contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e o
propósito de surpreender o juízo” (RSTJ 14/359)”.
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de restituição de valores pagos. Ilegitimidade passiva da
administradora Ré que junta documento em sede de apelação que torna
manifesta a sua ilegitimidade para a causa Formalismo processual que
deve ser visto com reservas pelo prejuízo que pode acarretar à verdade
real dos fatos e, portanto, à própria desejada efetividade da justiça -
Ilegitimidade reconhecida [...] Recurso provido em parte. (Apelação
9174180-95.2007.8.26.0000. Relator(a): De Santi Ribeiro. Comarca:
São Paulo. Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado. 14/02/2012).
De acordo com o art. 25 da Lei no 8.906/94, “prescreve em
cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o
prazo: V da renuncia ou revogação do mandato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003866-04.2014.8.26.0106 -Voto no 24480
5
No caso, embora o documento juntado pela ré de f. 283
demonstre que ela tinha a pretensão de destituir o advogado autor em
17/06/2009, data da notificação, não há comprovação nos autos de que a
notificação lhe foi entregue.
Sobre o tema, menciono a seguinte jurisprudência
colacionada por Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, na obra “Novo
Código Civil e Legislação Civil em Vigor”:
“A contagem do prazo quinquenal a que alude o art. 25, inciso V, da
Lei 8.906/94 se inicia da data em que o mandante é cientificado da
renúncia” (STJ-4a T., REsp 864.803, Min Fernando Gonçalves, j.
2.12.08, DJ 15.12.08). No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 1.110.269,
Min. Sidnei Beneti, j. 7.4.11, DJ 19.4.11. (verbete 3 ao art. 25 da
Lei no 8.906/94, Saraiva, 48o ed., 2017, pg. 1062).
Assim, correto o entendimento do magistrado “a quo” ao
considerar a data de 13/05/2010 do documento de f. 145/146 como a da
destituição do advogado autor para fins de contagem do marco inicial da
prescrição, data em que foi considerado destituído nos autos que atuou.
Portanto, considerando que a presente ação foi ajuizada em
02/09/2014, não ocorreu a prescrição.
Dispõe o art. 22, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia),
assegura-se aos advogados o direito aos honorários convencionados ou
aos fixados por arbitramento judicial na falta de estipulação ou acordo.
Os documentos juntados aos autos comprovam que o autor
prestou os serviços com o ajuizamento da ação e atuação até a réplica e
que, posteriormente, conforme o documento de f. 145/146, ele foi
destituído.
Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, caberia à
ré a prova de fato extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.
Não há comprovação nos autos de que houve a contratação
de prestação de serviços advocatícios com cláusula “ad exitum”, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003866-04.2014.8.26.0106 -Voto no 24480
6
de que houve a quitação dos honorários devidos, devendo ser salientado
que a comprovação de pagamento se faz documentalmente, com a
apresentação dos respectivos recibos.
As testemunhas ouvidas, Katia e Carolina, são funcionárias
da empresa ré e apenas mencionaram que os pagamentos dos honorários
eram feitos por cheque e por espécie (dinheiro), não havendo
comprovação de que os alegados pagamentos eram relacionados à ação
anulatória de título extrajudicial, que ora o autor pretende o arbitramento
de honorários (f. 266 mídia).
De acordo com a Tabela da OAB, para as ações de
procedimento ordinário, em matéria cível, o valor dos honorários é de 20%
sobre o valor econômico da questão, o que se mostra em consonância
com o pedido do autor.
Observo que a presente ação de arbitramento se refere a
honorária advocatícia pelos serviços prestados na ação de anulação de
relação jurídica (processo n. 106.01.2008.001688-8/000000-000) e que a
honorária da ação cautelar de protesto já foi arbitrada no processo n.
0002019-64.2014.8.26.0106, cujo apelo me foi distribuído e já julgado por
esta C. 35a Câmara de Direito Privado em 24/06/2019.
Majoro os honorários advocatícios para 20% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator